Tribunal: TJSP
Processo: 2233745-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ção significativa da renda– penhorabilidade mantida;
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo;
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2233745-89.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 3a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Adamantina

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL ALUGADO – RENDA OBTIDA COM ALUGUÉIS – ÔNUS DA PROVA – SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
- Impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/90) – excepcionalidade legal cuja interpretação fora ampliada pela jurisprudência. O benefício da Lei n. 8.009, de 1990, se estende ao único bem imóvel do devedor, ainda que locado para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL ALUGADO – RENDA OBTIDA COM ALUGUÉIS – ÔNUS DA PROVA – SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
- Impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/90) – excepcionalidade legal cuja interpretação fora ampliada pela jurisprudência. O benefício da Lei n. 8.009, de 1990, se estende ao único bem imóvel do devedor, ainda que locado para terceiros – Súmula 486, do C. STJ;
- Exigência de prova de que a renda obtida com o aluguel é revertida em favor da subsistência familiar – interpretação teleológica da norma – art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausência de prova da utilização da renda para o sustento familiar – não demonstrado que os aluguéis que constituem complementação significativa da renda– penhorabilidade mantida;
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo;
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233745-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante OVIDIO
APRIGIO DE OLIVEIRA, é agravado MAURÍCIO MASSANORI SAKAI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233745-89.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: OVÍDIO APRIGIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MAURÍCIO MASSANORI SAKAI
COMARCA: ADAMANTINA 3a VARA CÍVEL
PROCESSO DE ORIGEM: 1000320-23.2019.8.26.0081
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: LUCIANA AMSTALDEN BERTOCINI
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORABILIDADE BEM
DE FAMÍLIA IMÓVEL ALUGADO RENDA OBTIDA COM
ALUGUÉIS ÔNUS DA PROVA SUBSUNÇÃO DOS FATOS
À NORMA.
- Impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/90)

excepcionalidade legal cuja interpretação fora ampliada pela
jurisprudência. O benefício da Lei n. 8.009, de 1990, se estende ao
único bem imóvel do devedor, ainda que locado para terceiros
Súmula 486, do C. STJ;
- Exigência de prova de que a renda obtida com o aluguel é
revertida em favor da subsistência familiar
interpretação
teleológica da norma art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil. Ausência de prova da utilização da renda para o sustento
familiar
não demonstrado que os aluguéis que constituem
complementação significativa da renda penhorabilidade mantida;
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo;
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou o pedido de
impenhorabilidade do imóvel, ao argumento de que o executado não comprovou ser este seu
único bem.
Sustentou o agravante, em suma, que o imóvel penhorado é seu único imóvel
e sendo localizado na propriedade rural, o aluga para, com estes rendimentos, pagar o valor
do aluguel na cidade. Sustentou que, nesses casos, a jurisprudência entende que se aplica a
tese de impenhorabilidade.
O efeito suspensivo foi concedido a fls. 84/85. Ausente contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233745-89.2019.8.26.0000
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
A despeito da natureza excepcional no ordenamento jurídico, os requisitos do
bem de família há muito são mitigados, com base na interpretação teleológica da Lei n.
8.009, de 1990. Neste sentido, pacífico na jurisprudência a tutela do bem do bem locado
para terceiros (cf. REsp 698332/SP, Min. Luiz Fux).
O texto legal dispõe que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata
esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade
familiar para moradia permanente” (art. 5o). No sentido da flexibilização da norma jurídica, o
C. Superior Tribunal de Justiça emitiu a Súmula 486 que prevê:
“É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que
esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja
revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.
Entretanto, a jurisprudência que fundou o enunciado evidencia a necessidade
de prova de que os alugueis são diretamente revertidos ao sustento da família. Não se trata
de exigir que os frutos civis constituam fonte exclusiva, mas, ao menos “complemento
importante à sua manutenção” (TJSP, Ap. n. 9086160-60.2009.8.26.0000).
Isto é, embora admissível a extensão da tutela do bem de família ao imóvel
locado a fim de dar estrito cumprimento à finalidade da norma, é necessário que o
executado comprove a utilização da renda obtida com o aluguel de seu único bem para o
seu próprio sustento. Para corroborar, transcrevo:
"BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO. IRRELEVÂNCIA.
ÚNICO BEM DOS DEVEDORES. RENDA UTILIZADA PARA A
SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. INCIDÊNCIA DA LEI 8.009/90. ART. 1o.
TELEOLOGIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. ORIENTAÇÃO DA TURMA.
RECURSO ACOLHIDO. I - Contendo a Lei n. 8.009/90 comando normativo

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233745-89.2019.8.26.0000
que restringe princípio geral do direito das obrigações, segundo o qual o
patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas, sua interpretação deve
ser sempre pautada pela finalidade que a norteia, a levar em linha de
consideração as circunstâncias concretas de cada caso. II Consoante
anotado em precedente da Turma, e em interpretação teleológica e
valorativa, faz jus aos benefícios da Lei 8.009/90 o devedor que, mesmo não
residindo no único imóvel que lhe pertence, utiliza o valor obtido com a
locação desse bem como complemento da renda familiar, considerando que o
objetivo da norma é o de garantir a moradia familiar ou a subsistência da
família." (Resp n.o 315.979/RJ, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
DJ de 15/03/2004) (grifos não originais)
No caso destes autos, não há qualquer prova neste sentido, inviável,
portanto, admitir a impenhorabilidade. Não basta a argumentação jurídica, certo que a
jurisdição consiste na adequação das normas aos fatos concretos; não demonstrada a
hipótese fática compatível com a súmula citada, improcedem os embargos opostos.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora